Tribunal: TJES
Processo: 0019482-21.2008.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0019482-21.2008.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IZAIAS MOREIRA MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação interposta por
Izaias Moreira Martins
em face da sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica que, diante da deliberação pelo Conselho de Sentença considerou o recorrente como incurso nas sanções do
artigo 121, caput, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, condenando-o à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, no regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito.

De acordo com a
denúncia
, no dia 7 de janeiro de 2008, por volta das 00h, próximo à Igreja Católica São Sebastião, Porto de Santana, Cariacica/ES, o recorrente tentou matar sua enteada utilizando-se de uma faca de serra, desferindo-lhe 2 (dois) golpes nas costas.

Insurge-se o recorrente apenas quanto à
penalidade aplicada
, a fim de que a pena-base cominada ao crime seja reduzida, bem como pela aplicação do patamar máximo da redução prevista no artigo 14, II do Código Penal.

O recurso não merece acolhimento
, pelos fatos que passo a expor.

Na
primeira fase
, o juízo fixou a pena-base em
9

(
nove
)
anos

de reclusão
,
ao passo que a pena mínima prevista para o tipo é de 6 (seis) anos de reclusão.

As circunstâncias judiciais negativadas pelo magistrado de piso padecem de fundamentação concreta, o que não impede, contudo, neste momento, proceder o reforço de argumentação, notadamente quanto à
culpabilidade
e às
circunstâncias do crime
, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ, AgRg no HC 373.047/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017).

Quanto à
culpabilidade
,

certo se presta a exasperação com base neste vetor, tendo em vista a desproporcionalidade da conduta perpetrada, eis que além dos golpes com arma branca (faca), o apelante também desferiu diversos chutes e pontapés contra a vítima.

As
circunstâncias do crime
foram consideradas em desfavor do réu, em razão da vulnerabilidade do sexo feminino, pois o crime foi cometido contra mulher, bem como decorreu da relação doméstica existente.

Dessa forma, vislumbro que as duas circunstâncias judiciais utilizadas para a exasperação da pena-base encontram-se devidamente fundamentadas e com respaldo nas provas produzidas, além de que está em consonância com a fração adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. Observe:

A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade [...] (AgRg no AREsp 1823762, QUINTA TURMA, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28/06/2021.

Portanto, a pena-base fixada mostra-se necessária para a reprovação e prevenção do crime, devendo ser
mantida
.

Na
segunda fase
, tendo em vista a incidência da atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, CP) e da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, o juízo atenuou a pena em 1 (um) ano, fixando-a em
8 (oito) anos de reclusão
.

Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento de pena. Todavia, presente a minorante da tentativa, motivo pelo qual o juízo reduziu a pena pela metade

(1⁄2).

Nesse ponto, o apelante requer a aplicação do patamar máximo da redução prevista no artigo 14, II, do Código Penal. Contudo,
sem razão
.

Como cediço, o Código Penal, em seu artigo 14, II, adotou a
teoria objetiva
quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência adotou o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado:
quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
.

No caso em comento,
foram efetuados dois golpes com faca nas costas da vítima, provocando-lhe lesões graves nas regiões dorsal e escapular
(laudo de lesões à folha 62). P
ortanto,
o delito não foi concretizado por circunstâncias alheias à vontade do agente
, já que a genitora da ofendida interveio e a vítima conseguiu empreender fuga. De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 1/2
(metade), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (artigo 14, II, CP).

Portanto, mantenho a pena definitiva em
6 (seis) anos

de reclusão.

Sendo assim, em conformidade com o entendimento da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

É como voto.

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. REFORÇO ARGUMENTATIVO.
APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. NÃO CABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A dosimetria da pena se insere em um juízo de discricionariedade do julgador, não merecendo reparos se todas as circunstâncias utilizadas para a exasperação da pena-base restaram devidamente fundamentadas e encontram respaldo nas provas produzidas.

2. A
s circunstâncias judiciais negativadas pelo magistrado de piso padecem de fundamentação concreta, o que não impede, contudo, neste momento, proceder o reforço de argumentação, notadamente quanto à
culpabilidade
e às
circunstâncias do crime
, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3.
Fo
ram efetuados dois golpes com faca nas costas da vítima, provocando-lhe lesões graves nas regiões dorsal e escapular. P
ortanto, o delito não foi concretizado por circunstâncias alheias à vontade do agente, já que a genitora da ofendida interveio e a vítima conseguiu empreender fuga.

DECISÃO
À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.